Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701495-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTA DOMINGOS DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA MARTA DOMINGOS DA MOTA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória (reiteração do pedido formulado nos autos n. 0756651-30 – 2o Juizado da Fazenda do DF), prolatada nos seguintes termos: Indefiro o requerimento autoral de ID. 71164488, uma vez que o Recurso Extraordinário (RE) 593.824, o Supremo Tribunal Federal (STF) – julgado no dia 27/04/2020 – não guarda qualquer correlação com o Tema no 986 do STJ, como explanado a seguir. Conforme aponta a própria parte autora, o STF, por um lado, definiu a tese, em sede de repercussão geral, de que o ICMS incide somente sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, e não sobre a integralidade da demanda contratada. Tal tese se dá no âmbito de demandas contratadas de energia elétrica, que nada mais é do que o contrato de fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras no Brasil classificadas no grupo tarifário para nível de tensão acima de 2,3 kV – que contempla de forma geral indústrias, shoppings, edifícios comerciais e entre outros – e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento. Por outro lado, o Tema no 986 do STJ reside acerca da incidência do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), assunto que não encontra qualquer liame com a incidência do ICMS sobre os potenciais de energia elétrica contratos e efetivamente consumidos. No caso, a demanda em epígrafe versa a respeito de unidade residencial familiar, de modo que sequer preenche requisitos para promoção dos contratos de demanda de energia elétrica, enquadrando-se no grupo tarifário “B”. Intime-se. Informa a agravante que: (a) ajuizou a demanda, com vistas à exclusão do ICMS, TUST e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS ; (b) decisão de deferimento da tutela antecipada na origem, reformada por este órgão revisional (agravo do DF – 0704172-74); (c) apresentou “fato novo” (julgamento do Recurso Extraordinário 593.824), a fundamentar novo pedido de antecipação de tutela; (d) o Juízo de origem indeferiu o pedido, porque o Recurso Extraordinário (RE) 593.824 não guardaria qualquer correlação com o Tema no 986 do STJ. Argumenta, em síntese, que o objeto da lide está em perfeito compasso com tese firmada em julgamento de caso repetitivo (REsp no 960.476/SC) e, recentemente, com repercussão geral reconhecida no RE no 593.824/SC, foi reconhecida para que seus efeitos fossem aplicados a todas as demandas sobre o tema no País, reforçando, mais ainda, a probabilidade do direito, com a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. Pugna (liminar e mérito), pela concessão da medida liminar (exclusão das rubricas da base de cálculo do ICMS). Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível Hei por bem compartilhar do entendimento jurídico da decisão ora revista, e, com isso, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Artigo 1019, I), pelos mesmos fundamentos outrora lançados no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e apreciado por este órgão revisional (AI 0704172-74). A tese controvertida no RESP n. 1.163.020 – RS resultou assim delimitada: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. A Corte Superior assim decidiu (Tema 986): RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). Conforme os bem lançados fundamentos da decisão revista, a tese definida pelo STF (repercussão geral), abrange tão somente as demandas contratadas de energia elétrica (para unidades consumidoras no Brasil classificadas no grupo tarifário para nível de tensão acima de 2,3 kV – que contempla de forma geral indústrias, shoppings, edifícios comerciais e entre outros). No caso concreto (fornecimento para unidade residencial familiar), a situação amolda-se ao Tema no 986 do STJ (incidência do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), assunto diverso daquele abordado pela Corte Suprema. Nesse sentido, mutatis mutandi, o julgado da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (nosso realce) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUST E A TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD. SOBRESTAMENTO POR DECISÃO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento interposto pelo autor visa a retomada da marcha processual da lide 0713257-41. Sustenta o requerente que o RE 593.824/SC, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos sobre o mesmo contexto fático, não se amolda ao presente caso, pois aqui o que se discute é a possibilidade de incidência de ICMS sobre os encargos de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD. 2. De fato, a matéria cujo exame está suspenso por força de determinação exarada no RE n.o 593.824/STF está limitada a uma outra questão, que envolve a inclusão dos valores pagos a título de "demanda contratada" na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (Tema 176). 3. Assim, caso este fosse o único motivo para que o sobrestamento do feito permanecesse, o agravo deveria ser provido para a retomada do curso processual, como determinado na liminar proferida (ID 2567856). 4. Entretanto, verifico que em decisão posterior à interposição do agravo de instrumento, o juiz determinou nova suspensão do feito, desta vez em razão de deliberação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no âmbito do EREsp no 1.163.020/RS - Randon S/A Implementos e Participações versus Estado do Rio Grande do Sul (Tema 986). O cerne de tal recurso repetitivo é justamente a possibilidade ou não da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS, que é exatamente o objeto deste feito. 5. Deste modo, correta a continuidade da suspensão do processo 0713257-41, ainda que por fundamento diverso daquele empregado na decisão combatida por este agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Revogo a liminar outrora deferida. Deixo de condenar em honorários de sucumbência porque a retomada do curso processual, pretendida no agravo, apenas não foi acolhida em razão de fato superveniente (sobrestamento oriundo do EREsp no 1.163.020/RS), de modo que não há que se falar em recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (TJDFT, 2a TR, Acórdão n. 1231838). Inalterado o quadro fático-processual (controvérsia ainda não dirimida pela Corte Superior), não se verifica a plausibilidade do direito invocado, a fundamentar concessão da medida recursal de urgência. No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá o agravante pleitear (e obter) a respectiva diferença perante o erário, além do que inexistiria evidência de atual descontrole financeiro decorrente da cobrança, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito